Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-31.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001034-31.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: ROSELINA DOS SANTOS FRANCA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS DE SERVIDORA FALECIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DE SUCESSORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cruz das Almas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelos pais de servidora municipal falecida, visando ao recebimento de verbas salariais não quitadas em vida. O Município suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, bem como impugnou a existência do crédito salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Cruz das Almas possui legitimidade passiva para responder pela cobrança de verbas salariais de servidor vinculado à Câmara Municipal; (ii) estabelecer se os autores, na condição de pais da servidora falecida, possuem legitimidade ativa para propor a ação; e (iii) determinar se é devida a cobrança das verbas salariais e se o Município comprovou o pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Câmara Municipal possui apenas personalidade judiciária, não jurídica, e somente pode demandar em juízo para a defesa de suas prerrogativas institucionais; sendo assim, nas demandas em que não se discutem tais prerrogativas, o Município é parte legítima no polo passivo.
A legitimidade ativa dos pais da servidora falecida está amparada pelo art. 1º da Lei 6.858/1980, sendo suficiente a comprovação da qualidade de sucessores por alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
A jurisprudência do STJ reconhece que, até a partilha, os herdeiros atuam como condôminos do acervo hereditário, podendo propor individualmente ação em defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus.
A existência do vínculo funcional entre a servidora e o Município é incontroversa, pois não foi impugnada especificamente.
O ônus da prova do pagamento das verbas salariais é do Município, na qualidade de devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
Não se admite a inversão do ônus probatório para exigir que os autores provem fato negativo — o não recebimento —, sob pena de cerceamento de defesa.
A sentença recorrida já determinou a dedução do Imposto de Renda e, quanto às contribuições previdenciárias, cabia ao Município comprovar que tal descontos não foram feitos, já que incidentes na fonte, fato que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001034-31.2023.8.05.0072
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e como apelada ROSELINA DOS SANTOS FRANCA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)